Tribunal: CARF
Processo: 11065.721361/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721361/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes
às contribuições.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está
sujeita à incidência dos juros de mora, por expressa determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721361/2017-10
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinada a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-60.466 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - transcritos a seguir (processo digital, fls. 170 a
172):
Cuida-se de auto de infração (AI) para a exigência de contribuições destinadas ao
SENAR, no período de 01/2013 a 12/2014 (fls. 115/122). Valor do crédito tributário na
lavratura R$ 180.258,06.
De acordo com o relatório da atividade fiscal (fls. 123/130), a auditoria constatou que a
fiscalizada efetuou aquisições de matéria-prima (arroz em casca) de empregadores
rurais pessoas físicas conforme notas fiscais eletrônicas (NFe) emitidas pela própria
empresa (fls. 22/44). Desta forma, pela legislação vigente, a empresa, na condição de
adquirente de produto rural de pessoa física, é responsável pelo desconto e recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física.
Prossegue a fiscalização relatando que a fiscalizada, sendo responsável tributária por
substituição pelas contribuições devidas sobre os valores de comercialização de
empregador rural pessoa física, não as informou em GFIP, bem como não efetuou os
respectivos recolhimentos, razão por que procedeu ao lançamento da contribuição
destinada a outras entidades e fundos (SENAR), prevista no art. 3o da Lei n° 8.315/91 e
art. 6o da Lei n° 9.528/97, com a redação dada pela Lei n° 10.256/2001. A sub-rogação
ou responsabilidade tributária por substituição está definida no inciso IV, artigo 30, da
Lei n° 8.212/91.
As notas fiscais emitidas, os produtores rurais pessoa física e os valores estão
relacionadas no "MAD Compras_Produtor_Rural_PF" (folhas 22 a 44), as devoluções
estão relacionadas no "MAD_Devolução_Compras Produtor_Rural PF" (folha 45) e a
base de cálculo e o valor devido do tributo, por competência e ano-calendário estão
demonstradas no "Resumo Base Cálculo" (folhas 46 a 48).
A auditoria acrescenta que o Autuado impetrou o mandado de segurança (MS) no
5023904-06.2015.4.04.7108 / RS, objetivando, em síntese, a declaração de
inexigibilidade da contribuição ao SENAR, garantindo a emissão de certidão de
regularidade fiscal e afastando qualquer possibilidade de lançamento ou cobrança
(direta e/ou indireta) de crédito tributário pela não retenção da contribuição prevista no
art. 1o da Lei n° 8.315/91. Sentença às fls. 107/114. Em 05/04/2016 o Tribunal Regional
Federal da 4a Região denegou a segurança postulada.
Cientificado do lançamento em 23/10/2017 (fl. 132), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 137/151), em 20/11/2017 (fl. 135), aduzindo, em síntese, as seguintes
razões de defesa:
1. tempestividade;
2. inaplicabilidade da subrogação à contribuição ao SENAR:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

2.1. a contribuição ao SENAR é contribuição de interesse de categoria profissional, e
não contribuição previdenciária nem contribuição social, tampouco foi criada com
objetivos de intervenção no domínio econômico;
2.2. a responsabilidade tributária por substituição em relação às contribuições devidas à
Seguridade Social encontra-se expressa no inciso IV do Art. 30 da Lei no 8.212/91. O
mesmo não ocorre, contudo, no que se refere à contribuição para o SENAR, eis que não
existe lei expressa prevendo a substituição tributária para tal contribuição;
2.3. não há como se concluir que a menção a "outras importâncias", contida no caput do
art. 30 da Lei n. 8.212/91, possa ser aplicado aos recolhimentos ao SENAR;
2.4. o disposto no §3o, do artigo 3o, da Lei no 8.315/91, que estabelece que a arrecadação
da contribuição do SENAR será feita juntamente com a devida à Previdência Social,
não supre a ausência de lei expressa atribuindo a terceiro a responsabilidade pelo crédito
tributário;
2.5. inexiste fundamento legal que obrigue o adquirente da produção rural à retenção e
ao subsequente recolhimento da contribuição destinada ao SENAR.
3. Do mandado de segurança:
3.1. o Mandado de Segurança MS 5023904-06.2015.04.7108 RS não apresenta qualquer
similitude argumentativa em relação à presente discussão administrativa, ao que não se
aplica ao caso em análise a Súmula 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 20107;
3.2. o Mandado de Segurança se estriba em dois tópicos principais:
3.2.1. Inconstitucionalidade do Art. 30, IV da Lei no 8.212: Segundo argumentação
exposta no Mandado de Segurança, a Contribuição ao SENAR não pode ser objeto de
retenção pelo adquirente da produção rural, pois, o art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, já foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do
referido Recurso Extraordinário no 363.852/MG.
3.2.2. Descumprimento do princípio da legalidade, constitucionalmente previsto: A
argumentação exposta em relação a este tópico consiste na impossibilidade de aplicação
da retenção prevista no Decreto no 790/1993, porque tal diploma careceria de validade,
uma vez que tão somente a lei em sentido estrito poderia prever esta imposição
tributária, de acordo com o que determina o art. 128 do CTN;
3.3. como se vê, inexiste similitude ou concomitância entre o processo administrativo
ora em comento e o Mandado de Segurança no 5023904- 06.2015.04.7108 RS;
4. Do afastamento da SELIC sobre a multa:
4.1. penalidades, tanto multa de ofício como taxa de juros Selic, embora previstas em
lei, não são autorizadas a incidirem uma sobre a outra;
corroborando esse entendimento dispõe o parágrafo único do art. 43 da Lei 9.430/96;
4.2.a previsão legal da incidência dos juros de mora é apenas sobre tributos e
contribuições, não havendo competência para autorizar a incidência sobre qualquer
outra espécie que não possua a mesma natureza jurídica.
4.3. Ao final, requer o cancelamento integral do auto de infração. Sucessivamente,
requer seja excluída a incidência da taxa Selic sobre a multa aplicada. Juntou somente
procuração e documentos de identificação (fls. 152/164).

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01, julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 169 a 177):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à
incidência dos juros de mora, por expressa determinação legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa renúncia ou desistência ao litígio nas instâncias administrativas
Lançamento Procedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação tocante à matéria não conhecida pelo
julgador de origem (processo digital, fls. 186 a 196).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 03/09/2018
(processo digital, fl. 182), e a peça recursal foi interposta em 25/09/2018 (processo digital, fl.
184), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
Da renúncia ao litígio na instância administrativa
O Autuado requer o conhecimento das suas alegações acerca da inaplicabilidade da
subrogação no dever de recolhimento das contribuições destinadas ao SENAR,
aduzindo a inocorrência de concomitância do presente feito com a demanda deduzida no
mandado de segurança (MS) no 5023904-06.2015.4.04.7108 / RS.
Acerca dos efeitos da concomitância de processo judicial com o processo administrativo
fiscal, transcrevemos, por oportuno, os dispositivos da Lei no 8.213/1991 e do Decreto
no 7.574/2011:
[Lei no 8.213/1991]
Art. 126 (...)
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. (Incluído pela
Lei no 9.711, de 20.11.98)
[Decreto no 7.574/2011]
Art.87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único.O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

A Coordenação-Geral de Tributação - Cosit / RFB, em consonância com o ordenamento
jurídico vigente, emitiu o Parecer Normativo no 7, de 22 de agosto de 2014, cuja ementa
tem os seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.É
irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da
opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto
antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo no10166.721006/2013-16
Do referido parecer, cumpre transcrever, por oportuno, os seguintes excertos:
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(fundamentos de fato – ou causa de pedir remota e de direito – ou causa de pedir
próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida) a chamada
teoria dos três eadem, conforme definida no art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), o qual ora se aplica por analogia.
(grifou-se)
Do parecer normativo, tem-se que só produz o efeito de impedir o curso normal do
processo administrativo, a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir.
Na espécie, o sujeito passivo não atendeu ao ônus que lhe cabia de provar o objeto da
demanda judicial, visto que deixou de trazer, com a impugnação, cópia da petição
inicial do citado mandado de segurança, descumprindo o disposto no art. 16, inciso V
do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

Art. 16. A impugnação mencionará:
I -(...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Contudo, do relatório da sentença prolatada no autos do mandado de segurança (MS) no
5023904-06.2015.4.04.7108 / RS (fls. 107/114), pode-se extrair o sumário do pedido do
autor, que transcrevemos:

Da leitura, observa-se que o autor, ora Impugnante, pede a declaração de inexigibilidade
da contribuição ao SENAR, afastando qualquer possibilidade de lançamento ou
cobrança de crédito tributário pela não retenção da contribuição prevista no art. 1o da
Lei no 8.315/91.
Como fundamento do seu direito (causa de pedir), afirmou que (a) inexiste base legal
válida que ampare a imposição do dever de retenção e recolhimento da contribuição; (b)
o art. 30, IV, da Lei no 8212/1991 foi declarado inconstitucional (STF, RE
363.852/MG); (c) o sistema tributário nacional se apóia no princípio da legalidade, não
sendo possível a criação de responsabilidade tributária por meio de ato infralegal
(Decreto no 790/93);
Na impugnação, por sua vez, o sujeito passivo aponta a inaplicabilidade da subrogação
à contribuição ao SENAR, e como causa de pedir o fato de que "não existe lei expressa
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721361/2017-10

prevendo a substituição tributária de tal contribuição", o que equivale à primeira causa
de pedir (a) constante do mandado de segurança.
Observa-se, portanto, a identidade de objeto da ação judicial com a impugnação do
presente feito, pelo que se impõe reconhecer que houve a renúncia ao litígio na esfera
administrativa, conforme previsto no art. 87 do Decreto no 7.574/2011.
A autoridade fiscal informou, no seu relatório, que foi proferida decisão desfavorável ao
contribuinte pelo TRF 4a Região. O Autuado não contestou expressamente esse fato,
nem trouxe ao feito qualquer decisão que lhe tenha sido favorável. Da consulta do
processo judicial no site do Tribunal Regional Federal da 4a Região, observa-se que não
consta o trânsito em julgado da referida ação mandamental.
Por consequência, rejeita-se a impugnação quando alega a inocorrência da
concomitância do processo administrativo com o judicial, e não se conhece da
impugnação no tocante à inaplicabilidade da subrogação da contribuição ao SENAR,
matéria submetida à apreciação judicial.
Prossegue-se o julgamento no tocante à matéria distinta, passando-se ao exame do
último ponto da defesa.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 208
DF CARF MF
Original